Tribunal: TJDFT
Processo: 0725143-17.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. ARTIGO 919 DO CPC. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DA GARANTIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO.

1. Conforme o disposto no artigo 919, § 1.o, do Código de Processo Civil, o juiz poderá, a requerimento da parte embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução se estiverem presentes os requisitos necessários à concessão de tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

2. Alegação de que a garantia ofertada não atinge a integralidade do débito exequendo não demonstrada.

3. Recurso conhecido e desprovido. Decisão agravada mantida.